Tribunal: STF
Processo: RE 1317683
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXECUÇÃO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE RECORRENTE QUE NÃO APRESENTOU RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O Estado de São Paulo, ora Recorrente, intimado em 10.06.2021, não apresentou qualquer recurso contra a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário no âmbito desta Corte.



    2. O presente agravo regimental apenas foi interposto após a decisão monocrática exarada nos embargos de declaração opostos pela parte ora Agravada, nos quais se limitou a alegar omissão quanto à aplicação da verba honorária, questão não impugnada no agravo regimental pelo Estado de São Paulo.



    3. Operou-se, no caso, o trânsito em julgado da decisão agravada em relação ao ora Agravante, tendo em vista que o efeito interruptivo do recurso de embargos de declaração opostos pela parte contrária, na hipótese, não lhe aproveita. A questão dos autos, portanto, encontra-se preclusa. 



    4. Agravo regimental não conhecido.